Tribunal: TJBA
Processo: 8035876-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035876-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FABIANA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DE MELO SANTANA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO – PADRÃO P – GRAU III. NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO – NTE 05 – LITORAL SUL. CLASSIFICAÇÃO SUPERIOR NA AMPLA CONCORRÊNCIA. PREFERÊNCIA NA ESCOLHA DA LOTAÇÃO. VIOLAÇÃO À ORDEM ESTABELECIDA NO EDITAL. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I - O edital é a lei do concurso, vinculando a Administração Pública e os candidatos, devendo ser rigorosamente observado.

II - Constatada a preterição de candidata classificada em posição superior na ampla concorrência, em detrimento de candidatas oriundas da lista de cotas, a quem foi oportunizada a escolha de lotação prioritária, em violação ao item 15.12 do edital.

III - O princípio da legalidade e da vinculação ao edital impõem a observância da ordem classificatória e da prioridade na escolha de lotação.

IV - Confirmada a liminar deferida para garantir à impetrante o remanejamento para a cidade de Ilhéus/BA, sua primeira opção, onde havia vaga disponível.

V - Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8035876-25.2024.8.05.0000
, acordam os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora